Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751975-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOGENI MARIANO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOGENI MARIANO CARVALHO contra decisão (ID 214419410) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou a liberação do crédito ao trânsito em julgado da decisão que determinou o cancelamento do precatório e determinou a expedição de requisição de pequeno valor. Em suas razões (ID 214419410), alega que: 1) o valor do débito é matéria incontroversa; 2) não foi concedido efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Distrito Federal, portanto, o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação da dívida; 3) não é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anterior; 4) o princípio da economia processual não pode servir como fundamento para a negativa da prestação jurisdicional; 5) aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão de ofício de efeito suspensivo por juiz incompetente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo de origem independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento 0742649- 30.2024.8.07.0000. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 66995568). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 67167154). Contrarrazões apresentadas (ID 69399969). O agravante requer a extinção do recurso em razão da perda superveniente do objeto (ID 70414241). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Com o pagamento das requisições de pequeno valor, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator